Tribunal: TJMT
Processo: 1032229-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032229-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), IVONETE ROSSETTE FLOR - CPF: 813.347.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. MITOTANO 500MG. NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA SUPRARRENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DOS TEMAS
6
E 1.234 DO STF. NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas
6
e 1.234 do STF.

A prescrição médica isolada, desacompanhada de evidências científicas de alto nível e de demonstração da ineficácia das alternativas do SUS, não autoriza a concessão judicial do fármaco não padronizado.

A ausência de ilegalidade ou mora da CONITEC impede a substituição do juízo técnico-administrativo pelo Poder Judiciário na definição de políticas públicas de saúde.

A
gravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Ministério Público em favor de
IVONETE ROSSETTE FLOR
, contra decisão proferida pela 1a Vara de Campo Novo
dos
Parecis - MT, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência no 1002616-21.2025.8.11.0050, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
DO
PARECIS
- MT
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial

(ID 207125586 dos autos originários)
.

A decisão agravada, prolatada em sede de cognição sumária, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Novo
do Parecis
- MT
ao fornecimento imediato do medicamento
Mitotano
500mg
, na quantidade de 120 comprimidos mensais, pelo período de 12 (doze) meses, para o tratamento de Neoplasia Maligna da Glândula Suprarrenal (CID 10 C74). O magistrado
a quo
fundamentou o indeferimento na ausência de probabilidade do direito, amparando-se na Nota Técnica no 399650 emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus), a qual informou que o fármaco não integra a lista do SUS, não foi avaliado pela CONITEC e que existem alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, não restando demonstrada a urgência qualificada pelo risco iminente de morte ou sequela irreversível.

Em suas razões recursais (ID 315415861), o Agravante sustenta a imprescindibilidade do medicamento prescrito pelo médico assistente, Dr. Leonardo Andrade Pinheiro, oncologista vinculado ao Hospital de Câncer de Mato Grosso. Alega que a paciente apresenta quadro grave de câncer recidivo em coluna, pulmões e fígado, e que o profissional médico atestou a impossibilidade de substituição do fármaco por outros fornecidos pelo SUS. Argumenta que a saúde é direito fundamental e dever do Estado, não podendo a burocracia administrativa sobrepor-se à dignidade da pessoa humana e ao risco de vida da paciente. Requer a reforma da decisão para conceder a tutela antecipada, determinando o fornecimento da medicação.

O recurso foi inicialmente distribuído à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Todavia, por meio de decisão monocrática (ID 315787857), foi reconhecida a incompetência daquele órgão, em virtude do valor da causa e da matéria, sendo determinada a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

Recebidos os autos nesta Turma Recursal, a liminar recursal foi indeferida por meio da decisão proferida no
ID 331410362
, fundamentada na ausência dos requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas
6
e 1
.
234 do Supremo Tribunal Federal, bem como nas Súmulas Vinculantes no 60 e 61.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
(ID 335354881), pugnando pelo desprovimento do recurso. Em síntese,
arguiu preliminares
e, no mérito, defendeu a
aplicação dos precedentes vinculantes do STF, destacando que o medicamento não possui incorporação na CONITEC e que o autor não comprovou a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS mediante Medicina Baseada em Evidências. Ressaltou, ainda, a insuficiência do laudo médico apresentado.

O Município de Campo Novo
do Parecis
- MT
, embora devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 343407398.

O Ministério Público atuante perante esta Turma Recursal manifestou-se no ID 343764860, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, ratificando os termos da petição inicial e do agravo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia submetida a este colegiado versa sobre o direito ao fornecimento, pelo Poder Público, de medicamento não incorporado aos atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), especificamente o fármaco
Mitotano
500mg
, prescrito para tratamento de neoplasia maligna da glândula suprarrenal.

Adianto que a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, bem como confirmada a decisão liminar proferida nestes autos recursais no
ID 331410362
, cujos fundamentos
adoto
como razões de decidir, acrescidos das considerações que passo a expor.

O direito à saúde, conquanto erigido à categoria de direito fundamental social pelo artigo 196 da Constituição Federal, dotado de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não encerra um direito absoluto à obtenção de todo e qualquer tratamento médico existente, independentemente de sua incorporação às políticas públicas estatais. A
judicialização
da saúde, fenômeno crescente e que impõe severos desafios à gestão orçamentária e à organização do sistema sanitário, exige do magistrado uma atuação prudente, técnica e pautada em critérios objetivos,
sob pena
de, na tentativa de tutelar um direito individual,
desestruturar-se o sistema que garante a universalidade e a igualdade de acesso a toda a coletividade.

Nesse diapasão, a atuação jurisdicional deve observar estrita deferência aos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, órgão guardião da Constituição e responsável pela uniformização da interpretação constitucional. Refiro-me, especificamente, ao
Tema
6

(RE 566.471)
e ao recente
Tema 1234
(RE 1.366.243)
, bem como às
Súmulas Vinculantes no 60 e 61
, que estabeleceram balizas rígidas para o fornecimento de medicamentos não padronizados.

No caso em apreço, a análise detida dos autos revela que a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pela jurisprudência vinculante para a concessão excepcional do fármaco pleiteado.

Primeiramente,
impende
destacar o teor da
Nota Técnica no 399650
(ID 207125054 dos autos de origem), elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus). O referido documento técnico, dotado de imparcialidade e equidistância das partes, foi categórico em afirmar que:

O medicamento
Mitotano
500mg
não integra
a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME);

O medicamento
não foi avaliado
pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) para a situação clínica da demandante;

Existem
alternativas terapêuticas disponíveis no SUS
, consistentes em quimioterapia sem o uso de
mitotano
e tratamentos não farmacológicos, como cirurgia e radioterapia.

A conclusão do NAT-Jus foi expressamente
“
Não favorável
”
ao fornecimento, ressaltando que, no âmbito do SUS, o tratamento oncológico é realizado através de Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (
UNACONs
) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (
CACONs
), que recebem financiamento para ofertar o tratamento integral, não havendo uma lista de medicamentos isolados a serem dispensados administrativamente fora desse sistema.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do
Tema
6
, estabeleceu que a concessão judicial de medicamento não incorporado exige a presença cumulativa de requisitos, dentre
os quais destaco:
a negativa de fornecimento na via administrativa; a ilegalidade do ato de não incorporação pela
Conitec
(ou mora na apreciação); a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS; e a comprovação de eficácia baseada em evidências científicas de alto nível.

No vertente
caso, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. O laudo médico particular acostado aos autos, embora subscrito por profissional habilitado, não possui densidade técnica suficiente para afastar as conclusões do NAT-Jus e as diretrizes da política pública de saúde. Conforme bem pontuado na decisão que indeferiu a liminar recursal (ID 331410362), e em consonância com o item 4.4 do Tema 1234 do STF,
"não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise"
.

Não há nos autos qualquer estudo de Medicina Baseada em Evidências (MBE) que demonstre, de forma inequívoca, a superioridade do
Mitotano
sobre as terapias ofertadas pelo SUS para o caso concreto, ou que comprove a ineficácia absoluta das alternativas terapêuticas públicas já disponíveis. A mera preferência do médico assistente ou a indicação de tratamento
off
-
label
ou não padronizado, sem o robusto suporte científico exigido pelos precedentes vinculantes, não autoriza a interferência judicial na gestão da saúde pública.

Ademais, verifica-se o não cumprimento do requisito referente à demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC. Consoante informado na Nota Técnica, o medicamento sequer foi submetido à avaliação da referida Comissão para a indicação pleiteada. O Poder Judiciário não pode atuar como
co-gestor
ou substituir-se aos órgãos técnicos competentes na definição das tecnologias a serem incorporadas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou omissão abusiva, o que não se vislumbra na espécie. A ausência de pedido de incorporação ou de avaliação pela CONITEC reforça a presunção de legitimidade da política pública vigente, que prioriza os tratamentos já padronizados e custeados pelo erário.

No que tange ao perigo de dano (
periculum in mora
), observo que o Juízo de primeiro grau, ao analisar a tutela de urgência (ID 207125586), consignou que a parte autora não comprovou, por meio de laudo circunstanciado, a existência de risco imediato de morte ou
sequela permanente que justificasse a concessão da medida
inaudita altera
pars
, mormente diante da existência de tratamento oncológico (quimioterapia e radioterapia) ofertado pela rede pública, ao qual a paciente já tem acesso ou deveria ter acesso via CACON/UNACON. A alegação genérica de urgência não supre a necessidade de prova técnica específica quanto à ineficácia do tratamento padrão e ao risco concreto decorrente de sua utilização em detrimento do fármaco pleiteado.

Ressalto, por oportuno, que a decisão exarada no ID 331410362, que indeferiu a liminar neste recurso, realizou análise percuciente e irretocável dos autos, alinhando-se estritamente ao entendimento pacificado pela Corte Suprema. Transcrevo, por sua pertinência e precisão, trecho da referida decisão que ora ratifico integralmente:

"Diante da necessária interpretação sistemática, voltada à preservação da coerência do ordenamento jurídico, e em respeito aos princípios da segurança jurídica (...) cumpre ao julgador (...) observar critérios estritos para autorizar o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde SUS (...). No caso concreto (...) constato (neste juízo de cognição sumária) a ausência de plausibilidade mínima nas alegações e fundamentos apresentados pela parte agravante
(
...) Ressalta
-se
, em especial, a ausência de comprovação do(s) seguinte(s) requisito(s): (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação..."

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe,
em homenagem à legalidade, à segurança jurídica e à vinculação aos precedentes obrigatórios. O acolhimento da pretensão recursal, nas circunstâncias apresentadas, implicaria violação frontal às Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF, bem como desrespeito à organização administrativa do Sistema Único de Saúde, invadindo competência reservada ao Poder Executivo e aos órgãos técnicos de avaliação de tecnologia em saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026